Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706275-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Em 20/8/2024, foi proferi decisão com o seguinte teor (ID 63042451): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vladimir Pereira da Silva em face da r. decisão (ID 184274954, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Ilson Moreira de Andrade em desfavor do ora Agravante, rejeitou a manifestação do Executado, determinando o prosseguimento do feito pelo valor remanescente indicado pelo Exequente. Como referido na decisão de ID 58765989, em consulta ao processo de referência (autos no 0711110-35.2018.8.07.0007), verifica-se que as partes apresentaram, na origem, proposta de acordo (IDs 193256880, 193293728 e 193463944, todos do processo referência), no qual se objetiva a extinção do feito, razão pela qual, diante da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta no presente Agravo de Instrumento, determinou-se que se aguardasse a definição a respeito da aludida proposição, enviando-se os autos à Secretaria. Na sequência, o Agravante apresentou petição (ID 59863024), na qual requereu a “suspensão do julgamento do presente Agravo de Instrumento até a preclusão da decisão de ID no 197861046, visto que as partes caminham para um consenso independente da referida decisão, e ainda há prazo para recurso a fim de insistir na homologação do acordo”. Assim, foi determinado que os autos aguardassem na Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 60054355). Transcorrido o prazo concedido, o Agravante foi intimado e novamente peticiona solicitando “a suspensão do presente recurso até que ocorra a homologação definitiva do acordo com a resposta do juízo da 33a Vara Cível de Belo Horizonte” (ID 62564220). De fato, em decisão proferida em 28/6/2024, o d. Juízo a quo determinou a expedição de ofício à “33a Vara Cível de Belo Horizonte/MG, autos no 4289453-88.2013.8.13.0024, para que este informe expressamente se a penhora no rosto dos autos foi integralmente satisfeita e pode ser baixada para que a presente execução possa ter seu regular trâmite” (ID 202363306, na origem), o que foi cumprido pela serventia (ID 202742941, na origem), estando os autos aguardando a resposta desde então. Nesse contexto, justifica-se a nova dilação de prazo requerida, razão pela qual a defiro por mais 30 (trinta) dias, devendo os autos aguardarem o fim do prazo ora concedido na Secretaria. Esgotado o referido período de suspensão, certifique-se acerca da resposta da 33a Vara Cível de Belo Horizonte/MG e eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem. Ato contínuo, manifeste-se o Agravante sobre o interesse recursal, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se" (grifos no original). Diante da ausência de informações sobre a homologação do acordo e da falta de manifestação do Agravante quanto ao seu interesse recursal (IDs 64820336 e 65306730), foi concedida uma última oportunidade para que se pronunciasse e apresentasse os requerimentos que entendesse cabíveis, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 66918266). Ao ID 67931434, o Recorrente apresentou petição reiterando que as partes celebraram um acordo judicial, cuja homologação ainda está pendente devido a uma penhora no rosto dos autos, oriunda do Processo no 4289453-88.2013.8.13.0024, em trâmite na Comarca de Belo Horizonte. Alega tratar-se de uma situação delicada, envolvendo valores elevados, na qual as partes caminham para uma solução consensual, mas dependem da homologação final do acordo pelo d. Juízo a quo para garantir segurança jurídica. Sustenta que mantém interesse recursal até a homologação do aludido ajuste, mas, com fundamento na boa-fé, não pretende "incorrer em comportamento contraditório, incitando o julgamento do recurso e inflamando a relação das partes", requerendo, assim, a suspensão deste Agravo de Instrumento — assim como ocorreu na primeira instância — por mais 30 (trinta) dias. Compulsados os autos na origem, verifica-se que, em 12/2/2025, foi determinada a expedição de novo ofício ao Juízo da 33a Vara Cível de Belo Horizonte/MG (Processo no 4289453-88.2013.8.13.0024), requerendo informações acerca da baixa definitiva ou da necessidade de reforço da penhora averbada no rosto daqueles autos (ID 225760593 do processo referência). Como já ressaltado em outras manifestações antecedentes a esta, as tratativas de acordo entre as partes, no qual se objetiva a extinção do feito, possuem evidente repercussão na análise da controvérsia exposta neste Agravo de Instrumento. Nesse contexto, defiro o requerimento formulado pelo Agravante. Aguarde-se na Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Esgotado o referido período de suspensão, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem. Ato contínuo, manifeste-se o Agravante sobre o interesse recursal, retornando os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator